Tribunal: TJDFT
Processo: 0726066-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESACOLHIMENTO. MÉRITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA SEGURANÇA INTERNA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. PARTICIPAÇÃO DE PREPOSTOS/CORRESPONDENTES DO BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, pois o Magistrado, como destinatário da prova, tem respaldo processual para prescindir da oitiva das testemunhas.
2. No mérito, a prova documental resta insuficiente para comprovar o ilícito perpetrado com a participação da instituição financeira. Responsabilidade objetiva descaracterizada. Não há comprovação do nexo de causalidade entre empréstimos consignados e falha na segurança do sistema bancário, ausente, portanto, a comprovação de possível dano sofrido pelo consumidor que possa ser reputado à instituição financeira (BB) apelada, impondo-se o não reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.
3. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO DESPROVIDO.